Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Restritivas de direitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que concedeu indulto pleno, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, a apenado por crime de furto qualificado que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o Decreto 12.338/24 impede o indulto aos apenados por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, que tiveram as penas substituídas por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Se o Decreto 12.338/24 previu, de forma expressa, a comutação de pena e o indulto aos apenados por penas privativas de liberdade substituídas por pena restritiva de direitos (art. 3o, I), não pode o Poder Judiciário restringir o alcance do Decreto Presidencial, pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, arts. 3o e 9o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2014755, 0718701-25.2025.8.07.0000, Relator(a): Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025 e Acórdão 1999499, 0709102-62.2025.8.07.0000, Relator(a): Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025.